Tribunal: TJBA
Processo: 0340607-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0340607-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Ordinária. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSibilidade. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA
.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0340607-13.2013.8.05.0001,
de Salvador, sendo Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

de

de 2020.

Presidente

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça